Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713239-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA DE MATOS CHAVES, WALTER ANTONIO COSTA JUNIOR AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Bruna de Matos Chaves e Walter Antônio Costa Júnior interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 61615340, autos originários) proferida na ação de restituição de valores pagos que movem contra J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, que indeferiu tutela provisória de urgência antecipada para arresto via Bacen Jud de R$ 52.025,00 nas contas das rés, nos seguintes termos: “BRUNA DE MATOS CHAVES e WALTER ANTÔNIO COSTA JÚNIOR ajuizaram Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de J e B VIAGENS e TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS e TURISMO LTDA, B e T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, objetivando a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 52.025,00 (cinquenta e dois mil e vinte e cinco reais), em razão de suposto inadimplemento dos réus em operação de câmbio de moeda estrangeira realizada entre as partes. Os autores relataram, em longo arrazoado, terem celebrado, com as duas primeiras requeridas, em 13.01.2020, operação de câmbio, pelo que teriam desembolsado a quantia de R$ 29.750,00, se obrigando a requerida a lhes entregar a importância de sete mil euros, ficando ajustada a data de 08.04.2020 para a entrega da moeda estrangeira. Ponderaram que, posteriormente, efetuaram nova operação, dessa vez em 06.03.2020, tendo pago a importância de R$ 22.275,00, se comprometendo os réus a lhe entregar em 17.04.2020 a importância de quatro mil e quinhentos euros. Asseveraram que até o dia 22.01.2020 os dois primeiros réus seriam conveniados à terceira requerida, tendo, em tal data, cancelado esse “convênio&amp;rdquor;, passando, a partir de então, a efetuar operações de câmbio supostamente autorizadas pela quarta requerida. Nesse sentido, defende a tese de que a terceira requerida integraria a cadeia de fornecedores relativa ao primeiro contrato, celebrado em 13.01.2020, e a quarta requerida integraria a cadeia de fornecedores relativa ao segundo contrato, celebrado em 06.03.2020, justificando, dessa forma, sua inclusão no polo passivo da ação. Aduziram que, chegada da data ajustada para a entrega da moeda estrangeira, as requeridas deixaram de adimplir a obrigação, alegando, em síntese, a falta de moeda, devido a crise econômica gerada pela pandemia causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Contaram que, além de não lhes ter entregue a moeda estrangeira no prazo ajustado, a parte ré não lhes restituiu os valores em moeda nacional por eles despendidos nessa operação, o que consideram ilegal. Discorreram acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionaram entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereram a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinado o imediato arresto da quantia de R$ 52.025,00 (cinquenta e dois mil e vinte e cinco reais) em contas bancárias de titularidade da parte requerida. Instruiu a inicial com documentos. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Preliminarmente, temos que a manifestação de ID 61599690 e documentos que a acompanharam, trazida aos autos pela quarta requerida não deve ser conhecida, uma vez que a inicial, quando da apresentação de tal manifestação, sequer havia sido recebida, devendo a requerida aguardar momento oportuno para se manifestar nos autos, a fim de se evitar tumulto processual. Frise-se que o ordenamento jurídico vigente adotou, com regra, a chamada “Teoria da Asserção&amp;rdquor;, de modo que as condições da ação devem ser aferidas, sem maior aprofundamento, à luz dos elementos trazidos aos autos pela parte requerente em sua petição inicial. Ao final, em se verificando, eventualmente, que a terceira e quarta requerida não teriam o dever legal e/ou alguma obrigação contratual em restituir os valores despendidos pelos autores na operação de câmbio em questão será o caso de julgamento de improcedência e não de extinção da ação sem a análise de mérito. Não se pode, todavia, privar os autores de defender a tese de que a terceira e quarta requerida integrariam suposta cadeia de fornecedores, a fim de lhes responsabilizar pela restituição dessas quantias, ressaltando-se que, de há muito, já se firmou o entendimento no sentido de que o direito de ação é autônomo em relação ao direito material em discussão. Superada a questão, temos que, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo&amp;rdquor;, o que não se subsume à hipótese dos autos. Embora, aparentemente, os elementos que vieram aos autos evidenciem a probabilidade do alegado direito da parte autora, não se verifica a presença de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos qualquer elemento concreto que nos permita concluir que a parte requerida estaria dilapidando seu patrimônio, a fim de se furtar ao cumprimento de suas obrigações. A mera existência algumas reclamações de supostos consumidores em sítio eletrônico denominado “reclame aqui&amp;rdquor;, relatando inadimplemento contratual, por si só, não é hábil a comprovar eventual dilapidação patrimonial por parte das requeridas, o que afasta o alegado perigo de dano ou de risco útil ao resultado útil do processo. Também não há qualquer indício no sentido de que o não pagamento, imediato, desses valores à parte requerente poderia, de alguma forma, privá-la de seu mínimo existencial. É de se ressaltar, ainda, que o pedido possui nítida natureza satisfativa, esgotando, por completo, o mérito da ação, sendo indevida a antecipação do mérito do pleito sem que seja garantido aos requeridos o exercício do contraditório e da ampla defesa. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. À Secretaria para que desanexe dos autos a manifestação de ID 61599690 e os documentos de ID’s 61599691 e 61599692, a fim de se evitar tumulto processual. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do último comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s).” Os agravantes-autores reprisam os fatos deduzidos na ação originária e pedem a antecipação da tutela recursal para que seja deferido liminarmente o bloqueio vindicado. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que consta em relação ao agravante-autor Walter Antônio, o seguinte: (i) recibo de compra de moeda estrangeira no valor de R$ 29.750,00, emitido em 13.01.20 pela empresa IEX Câmbio Turismo, para compra de €7.000, que seriam entregues em 08.04.20 (id. 61500975) e (ii) recibo de compra de moeda estrangeira no valor de R$ 22.275,00, emitido pela empresa IEX Câmbio Turismo em 07.03.20, para aquisição de €4.000, a serem entregues em 17.04.20 (id. 61500956, pág. 1). Registre-se que em ambos os recibos acima mencionados, consta também o carimbo da empresa JB Viagens e Turismo Ltda, o que permite concluir que integram o mesmo grupo empresarial. Em relação à agravante-autora Bruna, consta apenas um recibo de transferência de R$ 10,00 feito para a empresa JB Viagens Turismo em 09.03.20 (id. 61500957, pág. 3), sem qualquer referência à origem de tal operação. Quanto às tentativas frustradas de recebimento das importâncias relativas às operações acima noticiadas, estão devidamente configuradas pela ocorrência policial, reclamações perante o Banco Central e cópias de mensagens de watsapp trocadas, documentos esses que estão acostados à ação originária. Ainda, segundo informações obtidas perante o Bacen (id. 62247467, pág. 25), a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda foi correspondente cambiário da B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda no período de 02.10.12 a 22.01.20 e da União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda no período de 17.02.20 a 08.04.20. A Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, dispõe: “Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Assim, diante da relação jurídica consubstanciada em contrato de prestação de serviços de correspondente no país, evidencia-se a responsabilidade solidária da instituição contratante com relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do normativo supracitado. Essa também é a conclusão que se extrai do disposto nos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC, pois, tratando-se de relação de consumo, os fornecedores do serviço são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos daí decorrentes. Em suma, estão presentes os pressupostos legais para concessão da antecipação da tutela recursal, a qual será concedida com observância dos prazos de vigência dos contratos de correspondente cambiário existentes entre as empresas-rés. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio via Bacen Jud nas contas das agravadas-rés, da seguinte forma: · R$ 29.750,00 nas contas das rés J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda; · R$ 22.275,00 nas contas das rés J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Intimem-se as agravadas-rés para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora